Tribunal: TJDFT
Processo: 0727734-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. TELEBRÁS. EMPRESA INTERMEDIADORA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÕES NA REDE. PREVISÃO CONTRATUAL. INTERESSE DA COLETIVIDADE. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor quando a pessoa jurídica que contratou o serviço não o utiliza como destinatário final, mas apenas como intermediadora da prestação do serviço aos clientes finais.
2. Descabe falar em ocorrência de ato ilícito, passível de reparação de danos materiais e morais, quando a empresa contratada agiu respaldada nas cláusulas dos contratos firmados entre as partes, que previam a ocorrência de manutenções na rede, e visando ao resguardo do interesse da coletividade no aprimoramento do sistema de telecomunicação e promoção da inclusão digital em áreas isoladas.
3. Apelação conhecida e desprovida.